Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0754464-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PAULO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as informações prestadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e documentos anexados (ID 57803580), especialmente sobre o cumprimento da determinação judicial de restabelecimento do pagamento de proventos de aposentadoria ao impetrante noticiado no ID 57805124, p. 5, e requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator